Tribunal: TJDFT
Processo: 0744386-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744386-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander S/A Agravado: Flavio Andre Farias dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0718503-87.2022.8.07.0001. A tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 54091400. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 54217358 foi determinado que a sociedade anônima ora recorrente informasse novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação do recorrido. A sociedade anônima agravante, no entanto, manteve-se inerte, não tendo havido o cumprimento da ordem judicial (Id. 55455479). É a breve exposição. Decido. No presente caso a tentativa de intimação de Flavio Andre Farias dos Santos foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 54091400. Devem ser requisitadas, assim, informações a respeito de seu endereço nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos para efetivar essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão impugnada. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite ao Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a realização de pesquisa por informações a respeito do domicílio de Flavio Andre Farias dos Santos, por meio dos sistemas disponíveis. Após, a serventia desta Turma Cível deverá promover a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator